Tribunal: TJMT
Processo: 1008486-08.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008486-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão, Fixação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), WESLEY MANASSES DA SILVA SANTOS - CPF: 017.667.341-54 (AGRAVANTE), VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 019.882.001-13 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), L. G. D. O. S. (AGRAVADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 019.882.001-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - ACORDO PRÉVIO - MAJORAÇÃO. ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS – COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A fixação de alimentos deve adequar-se ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, procedendo-se com a análise das reais necessidades daquele que os recebe e apurando-se a efetiva condição financeira daquele que os presta, conforme prescreve o dispositivo abaixo do Código Civil de 2002.

Havendo acordo prévio sobre o quanto a ser pago a título de pensão alimentícia, para fins de revisão proposta pelo alimentando, este tem o ônus de demonstrar a efetiva mudança das condições contributivas do alimentante ou a redução das necessidades do mesmo, além da elevação das suas próprias necessidades.

Com a demonstração de alteração significativa das condições financeiras do alimentante e considerando o fato da pensão ser calculada em porcentagem fixa sobre os rendimentos do alimentante, impõe-se a manutenção da decisão que majorou a pensão alimentícia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por WESLEY MANASSES DA SILVA SANTOS, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Revisão de Alimentos nº 1006085-27.2022.8.11.0003 movida por L. G. D. O. S., representado por VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SOARES, deferiu a tutela de urgência vindicada, fazendo com que o valor da pensão alimentícia paga em favor da autora seja majorado para 16,5% (dezesseis virgula cinco por cento) do seu rendimento líquido, assim entendida sua remuneração depois de deduzidos os descontos legais e obrigatórios (INSS e IR), com incidência sobre décimo terceiro salário, férias regulamentares, terço constitucional de férias (REsp. 1106654 / RJ) e eventuais verbas rescisórias, excluídas as férias indenizadas, adicionais decorrentes de trabalho extraordinário (horas extras) ou em jornada noturna.

Sustenta que a decisão ora agravada de fato não foi a mais acertada, merecendo ser reformada, tendo em vista que não houve cautela na fixação dos alimentos provisórios.

Salienta que, ‘como se depreende do acordo previamente formalizado entre partes, o valor fixado de comum acordo abrange em geral, as necessidades presumíveis da Agravada, consistindo em sua alimentação, vestuário, lazer e tudo mais que se fizer necessário para uma existência digna. Registre-se que, não há nos autos principais qualquer documento comprobatório que justifique a elevação exorbitante dos alimentos, nos moldes pretendidos pela Agravada, de modo que, os gastos apresentados pela mesma, faz comprovar que se tratam de gastos esporádicos e descontínuos.’.

Assevera que houve um curto lapso temporal entre o acordo formalizado, e a propositura da ação revisional de alimentos, e por tratar-se de acordo formalizado a menos de um ano, e dado ao fato de que as necessidades da Agravada são presumíveis, torna-se questionável a majoração pleiteada, principalmente pelo fato de estar pautada em despesas extraordinárias.

Salienta que não houve alteração da capacidade financeira do Agravante, capaz de justificar a majoração dos alimentos pretendidos pela Agravada, pelo contrário, houve a inegável redução da capacidade financeira do Agravante, que ter que arcar com os custos de sua subsistência e de todos os seus dependentes.

Requer seja recebido, conhecido e provido o presente recurso de agravo de instrumento com efeito ativo, dignando-se esta Corte, no mérito em acatar o parecer apresentado pelo Agravante, a fim de declarar a nulidade absoluta do ato jurídico que não se convalida com o tempo, bem como, pugna que seja concedido ao Agravante o benefício da Assistência Judiciária previstos na Lei nº 1.060/50 e art. 99 do CPC tudo por questão da mais lídima JUSTIÇA.

A liminar foi indeferida. (id. 131921170)

Informações. (id. 132863664)

Contrarrazões. (id.135503197)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do presente recurso. (id. 139572688)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por WESLEY MANASSES DA SILVA SANTOS, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Revisão de Alimentos nº 1006085-27.2022.8.11.0003 movida por L. G. D. O. S., representado por VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SOARES, deferiu a tutela de urgência vindicada, fazendo com que o valor da pensão alimentícia paga em favor da autora seja majorado para 16,5% (dezesseis virgula cinco por cento) do seu rendimento líquido, assim entendida sua remuneração depois de deduzidos os descontos legais e obrigatórios (INSS e IR), com incidência sobre décimo terceiro salário, férias regulamentares, terço constitucional de férias (REsp. 1106654 / RJ) e eventuais verbas rescisórias, excluídas as férias indenizadas, adicionais decorrentes de trabalho extraordinário (horas extras) ou em jornada noturna.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.
A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes, transcrevo:

“(...)Destarte, relata a demandante que a verba alimentar anteriormente ajustada não supre as necessidades da filha, assim como está desproporcional com relação às possibilidades do demandando, uma vez que atua como policial e, segundo a inicial, foi agraciado com aumento salarial decorrente de nomeação para o "GAECO", de forma que seus rendimentos neste ano superam o patamar de R$ 8.100,00 mensais líquidos.

Neste aspecto, analisando os argumentos tecidos, vislumbro dos autos que o alimentante suporta a capacidade de ampliação da verba alimentar vindicada, em patamar escorreito às suas condições financeira, sobretudo diante das necessidades presumidas da filha.

Ante todo o exposto e, uma vez que a presente ação rege-se pelo rito especial da Lei nº 5.478/68, em razão do disposto em seu art. 13, entendo que no caso em tela, os requisitos do art. 300 do CPC se fazem presentes, razão pela qual DEFIRO a tutela de urgência vindicada, fazendo com que o valor da pensão alimentícia paga em favor da autora autora seja majorado para 16,5% (dezesseis virgula cinco por cento) do seu rendimento líquido, assim entendida sua remuneração depois de deduzidos os descontos legais e obrigatórios (INSS e IR), com incidência sobre décimo terceiro salário, férias regulamentares, terço constitucional de férias (REsp. 1106654 / RJ) e eventuais verbas rescisórias, excluídas as férias indenizadas, adicionais decorrentes de trabalho extraordinário (horas extras) ou em jornada noturna.”.

Efetivamente, o objeto do presente agravo consiste em analisar e dirimir se o “quantum” alimentar majorado, é ou não compatível com as possibilidades financeiras do demandado, ora Agravante.

Sabe-se que a fixação de alimentos deve se adequar ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, procedendo-se com a análise das reais necessidades daquele que os recebe e apurando-se a efetiva condição financeira daquele que os presta, conforme prescreve o dispositivo abaixo do Código Civil de 2002:

"Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

§ 2º Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia."

O mesmo Código disciplina a possibilidade de alteração da pensão, em seu art. 1699, ou seja, se comprovadamente minorar a possibilidade financeira do alimentante ou houver a redução da necessidade do alimentado, é possível a redução do encargo ou até mesmo sua exoneração:

"Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao Juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo."

Infere-se, portanto, que os alimentos podem e devem ser revistos ou excluídos a qualquer tempo, desde que lastreados elementos de prova presentes nos autos de que houve modificação na situação financeira de quem paga ou na de quem recebe.

Ademais, havendo acordo prévio sobre a pensão alimentícia, para fins de revisão, o alimentando, autor da ação, tem o ônus de demonstrar a efetiva mudança das condições contributivas ou a redução das necessidades do alimentante.

No que tange às necessidades da menor, destaca-se que são presumidos seus gastos com moradia, alimentação, medicamentos, vestuário, saúde e lazer.

Ademais, a majoração do valor da verba alimentar em referência, ao que consta, ocorreu em razão do incremento da renda do alimentante, situação, ao que se vê, prevista no acordo celebrado entre os genitores da alimentada, por ocasião da Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Guarda, Visitas, Alimentos. (id. 131726195 - Pág. 6 – fl. 81)

Ainda, demonstrado nos autos que o alimentante suporta a capacidade de ampliação da verba alimentar vindicada, em patamar escorreito às suas condições financeira, sobretudo diante das necessidades presumidas da filha.” (Id. 131726193 – Págs. 2/3 – fls. 73/74)

Diante dos fatos supracitados, razoável a manutenção da decisão agravada, uma vez que se encontra em patamar razoável diante da atual renda do genitor e as necessidades comprovadas a menor, ao menos até melhor instrução probatória.

A título exemplificativo, cito a jurisprudência deste e. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - MINORAÇÃO - MUDANÇA NA SITUAÇÃO DAS PARTES - ARTIGO 1.699 - CÓDIGO CIVIL - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - PROVAS - AUSÊNCIA. À luz da previsão contida no artigo 1.699, do Código Civil, a procedência do pedido revisional de alimentos, seja sua majoração, seja sua minoração, está condicionado à comprovação da mudança na situação de qualquer das partes, seja na de quem recebe, ou na de quem presta os alimentos. (TJ-MG - AC: 10000220470173001 MG, Relator: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/06/2022)

Ante o exposto e, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a r. decisão agravada e manter a pensão alimentícia em 16,5% da renda líquida do agravante, e, havendo redução desta, por certo, há possibilidade de consequente redução do valor devido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023